Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É desnecessária a produção de prova pericial se os autos contemplam os elementos necessários ao adequado julgamento do feito. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
2. O autor, aposentado, informou que não é cliente do banco réu e que, apesar de não ter celebrado contratação de cartão consignado RMC, o réu vem realizando descontos mensais em seu benefício previdenciário, desde 2020.
3. Os extratos do INSS juntados aos autos mostram os descontos vinculados ao cartão RMC no benefício do autor (ID 82785503).
4. O réu, por sua vez, não trouxe aos autos o instrumento contratual pertinente, não juntou o termo de anuência do autor, tampouco comprovou a entrega do cartão, limitando-se a alegar a existência de celebração digital, sem demonstrar.
5. A escassez probatória opera em desfavor do fornecedor sobre quem recai o ônus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC
6. Inexistindo prova da celebração do negócio, merece prestígio a sentença que declarou a nulidade do contrato no 730998677 e determinou a cessação dos descontos, bem como a restituição na forma simples das quantias indevidamente debitadas do benefício previdenciário.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
9. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.